Tribunal: TJMT
Processo: 1006638-54.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006638-54.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Precatório, Sequestro de Verbas Públicas]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GIOVANI BIANCHI - CPF: 654.697.391-04 (ADVOGADO), AHMAD & CIA LTDA - ME - CNPJ: 04.243.138/0001-72 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA (AGRAVADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROBSON CAITANO RAFAGNIN - CPF: 049.337.201-69 (ADVOGADO), SUHAILA MAHMUD AHMAD - CPF: 936.898.021-72 (ADVOGADO), ELLEN CAROLINE ALVES RAMALHO RAFAGNIN - CPF: 048.685.691-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRECATÓRIO – SEQUESTRO – COMPETÊNCIA DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

Nos termos do art. 100, §6º, da Constituição Federal, tratando-se de Precatório, o sequestro de verbas públicas é de competência exclusiva do Presidente do Tribunal de Justiça.

2.

Inviável o exame do pleito de sequestro de valores pelo Juízo
a quo
, uma vez que já fora expedido o precatório.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por AHMAD & CIA LTDA. - ME contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira que, nos autos do
Cumprimento de Sentença nº 514-11.2009.8.11.0048
, movido em desfavor do MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA, indeferiu o sequestro de valores, sob o fundamento de que fora expedido o Precatório, encontrando este aguardando pagamento de acordo com a ordem cronológica.

Nas razões recursais, a agravante sustenta que
“a ausência de alocação de verba por parte do agravado nas contas públicas para satisfação do aludido precatório, o qual deveria ter sido adimplido em 2017, é justo e suficiente motivo para o sequestro dos valores necessários para adimplemento do débito, interpondo o presente agravo com fito de reforma da decisão e aplicação do disposto no art. 100, da CRFB.”
(Id. 36462967)

Alega que o processo tramita há aproximadamente 11 (onze) anos, prazo incompatível com o princípio da razoável duração do processo.

Assevera que o art. 100, §5º, da Constituição Federal estabelece a obrigatoriedade de inclusão nas contas orçamentárias do ente público de verba necessária à quitação de seus débitos oriundos de sentenças transitadas em julgado e que o §6º prevê ainda o sequestro da quantia respectiva para os casos de preterimento de seu direito de precedência ou de não alocação orçamentária do valor necessário à satisfação do seu débito.

Aduz que
“o pagamento do precatório do agravante deveria ter ocorrido até o final do exercício de 2017, posto que foi incluído até 1° de julho de 2016, conforme tabela anexa, não podendo ser o agravante penalizado por eventual má gestão do agravado”.
(Id. 36462967)

Afirma que
“o equívoco no cadastramento do precatório do agravante como de natureza comum não pode descaracterizar a verdadeira natureza alimentar do crédito, posto que é remuneração de prestação de serviço abarcada pelo art. 100, §1°, da CRFB, merecendo ser classificado como crédito alimentar”.

Assim, pugna pelo provimento do agravo de instrumento,
“reformando a decisão do juízo a quo e determinando o sequestro de valores suficientes para pagamento do presente precatório, por ser de natureza alimentar e estar sendo preterido em relação ao precatório de natureza comum da Centrais Elétricas Matogrossenses S.A, e bem assim pela ausência de alocação orçamentária de valores necessários para pagamento dos precatórios a serem pagos nos anos de 2017, 2018 e 2019, nos termos do art. 100, §6°, da CRFB.”
(Id. 36462967)

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 39514482).

Em parecer subscrito pela Procuradora de Justiça Dalva Maria de Jesus Almeida, a Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo desprovimento do recurso (Id. 43620456).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira que indeferiu o sequestro de valores, sob o fundamento de que fora expedido o Precatório, que aguarda pagamento de acordo com a ordem cronológica.

Em sua irresignação, a agravante sustenta que o art. 100, §5º, da Constituição Federal estabelece a obrigatoriedade de inclusão de verba necessária à quitação dos débitos oriundos de sentenças transitadas em julgado nas contas orçamentárias do ente público e que o § 6º prevê, ainda, o sequestro da quantia respectiva para os casos de preterimento do direito de precedência ou de não alocação orçamentária do valor necessário à satisfação do débito.

Ocorre que, tratando-se de Precatório, o sequestro de verbas públicas, nos termos do art. 100, § 6º, da Constituição Federal, é de competência exclusiva do Presidente do Tribunal de Justiça -
verbis
:

“Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim.

[...]

§ 6º As dotações orçamentárias e os créditos abertos serão consignados diretamente ao Poder Judiciário,
cabendo ao Presidente do Tribunal que proferir a decisão exequenda determinar o pagamento integral e autorizar, a requerimento do credor e exclusivamente para os casos de preterimento de seu direito de precedência ou de não alocação orçamentária do valor necessário à satisfação do seu débito, o sequestro da quantia respectiva.
”

Como bem consignado no parecer ministerial, o art. 78, §4º, da ADCT dispõe:

“Art. 78.

[...]

§ 4º
O Presidente do Tribunal competente deverá, vencido o prazo ou em caso de omissão no orçamento, ou preterição ao direito de precedência, a requerimento do credor, requisitar ou determinar o seqüestro de recursos financeiros da entidade executada, suficientes à satisfação da prestação.
”

Portanto, inviável o exame do pleito de sequestro de valores pelo Juízo
a quo
, uma vez que já fora expedido o precatório.

Por tudo isso, não vejo qualquer razão para modificar o entendimento esposado em sede monocrática.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2020